Tribunal: TJMT
Processo: 1026878-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1026878-72.2019.8.11.0041
Recorrente: Ilda Gotaldo Ramos
Recorrida: BV Financeira S/A. – Crédito, Financiamento e Investimento
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Ilda Gotaldo Ramos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93587487):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PERÍODO DA NORMALIDAE NO CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PACTUAÇÃO – MORA CARACTERIZADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATADA – ASSISTÊNCIA JUIDICIÁRIA – DEFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em inépcia da petição inicial se não configurados os requisitos dispostos no art. 330, §1o, do CPC.
Não configura abusividade no percentual dos juros remuneratórios do contrato compatível com a taxa média do mercado para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).
Nos termos da jurisprudência do STJ: ‘A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’ (Recurso Repetitivo - REsp 973.827/RS).
Demostrada que estão expressamente previstas no contrato a tarifa de cadastro, taxa de registro de contrato, bem como o seguro de proteção financeira, mantidas as cobranças, máxime porque em conformidade com os Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - Tema 958, Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - Tema 972.
Para afastar a mora necessária a constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS).
É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS).
Não demonstrada contratação ou a cobrança da comissão de permanência, não há falar em abusividade acerca do referido encargo.
Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1026878-72.2019.8.11.0041, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 07/07/2021, p. 12/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 98753979.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Ilda Gotaldo Ramos, em face da sentença exarada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BV Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão, bem assim facultar a sua venda, bem como revisou o contrato para, que na inadimplência, sejam aplicados os juros remuneratórios contratuais, os juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2%.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso tão somente deferir a assistência judiciária à parte requerida apelante, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida. Em razão do deferimento da assistência judiciária, deixou-se de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (id 93587487 - Pág. 10)
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ante a suposta carência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 102388983).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 102377999).
Contrarrazões no id 104532465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à cobrança de juros remuneratórios de forma diversa da previsão contratual, não havendo justificativa para a divergência entre a taxa prevista e a efetivamente praticada pela instituição financeira.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Para a Embargante há omissão no acórdão recorrido, quanto aos juros remuneratórios em desconformidade com o contrato.
No caso, quantos aos juros remuneratórios, o acordão manteve o entendimento esposado na sentença no sentido de que a cobrança está em conformidade com o estabelecido no contrato, bem assim que o percentual fixado não discrepa da taxa média estabelecida pelo mercado financeiro para o período da normalidade.
Como se vê, o acórdão foi claro ao registrar que não ficou configurada cobrança indevida no período da normalidade do contrato, porquanto não há falar em nulidade de cláusula contratual, a fim de descaracterizar a mora da devedora, aqui embargante”. (id 98753979 - Pág. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.